Tribunal: CARF
Processo: 13708.001908/2003-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001908/2003-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.099 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
INFRAMED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. APLICÁVEL.
Aplica-se a Súmula CARF no 11, para afastar a ocorrência de prescrição
intercorrente, nos casos de créditos tributários, por excepcionalidade expressa
da Lei 9.873/1999.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS. PARCELAMENTO ESPECIAL - PAES.
SUPOSTA INCLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A afirmativa de inclusão dos débitos tributários exigidos - no presente caso, as
parcelas de PIS, deve vir acompanhada de provas que tenham o condão de
demonstrar a adesão ao Parcelamento Especial - PAES, da Lei 10.864/2006, e
os respectivos pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de "prescrição intercorrente"; b) por maioria de votos, conhecer do recurso voluntário
e a ele negar provimento, vencido o conselheiro Paulo Régis Venter, que não conheceu do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro. Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001908/2003-76
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.099 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001908/2003-76

Relatório
Por bem descrever os fatos, colaciono relatório proferido pela decisão de primeira
instância:
Trata-se de Auto de Infração - AI relativo aos períodos de apuração 04/1998, 10/1998 e
11/1998 por meio do qual se exige contribuições do Pis, multa de ofício no percentual
de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Em 15/09/2003 a interessada apresentou impugnação contra o AI no 0030828, lavrado
em 04/07/2003, alegando que o valor de R$ 372,37 da competência 04/1998 foi
recolhido no prazo de vencimento correto, anexando cópia do Darf e reconhecendo o
saldo devedor de R$ 1.355,89 que seria objeto de inclusão em parcelamento.

Tendo em vista a alegação apresenta foi realizada revisão do lançamento com
prosseguimento da cobrança do saldo devedor, conforme Despacho Decisório de fls.
26/27 de 04/09/2017.
A interessa tomou ciência da cobrança em 05/09/2017, apresentando nova impugnação
em 29/09/2017 alegando o que segue:
- requer o cancelamento do Darf com vencimento em 29/09/2017 no valor total de R$
7.802,38.
- as diferenças apuradas são objeto de impugnação apresentada em 15/09/2003 no
processo 13708-001908/2003-76.
- tal processo demonstra que as divergências já foram quitadas por meio de
PARCELAMENTO ESPECIAL que trata a lei 10.864/2003 (PAES).
Por fim, colaciona à impugnação de 29/09/2017 a imagem da impugnação apresentada
em 15/09/2003.

O acórdão no 02-93.065 proferido pela DRJ/BHE julgou improcedente a
impugnação, posto que o contribuinte, em que pese afirmar que a exação foi incluída no
Parcelamento Especial – PAES, que trata a Lei 10.864/2006, não traz aos autos qualquer prova
da afirmativa.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 55), em 26 de julho de 2019, no
qual aduz, que a dificuldade do sistema cruzar as informações necessárias ao débito que foi
incluído no Parcelamento Especial (PAES) reside ter sido efetuado manualmente, pelo período, e
que não dispõe mais de seus documentos financeiros e fiscais, de modo que, está impedida de
comprovar e impugnar tais cobranças, requer o cancelamento e a decretação da prescrição
intercorrente.
É o relatório.
Voto
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.099 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001908/2003-76

Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, e atende aos pressupostos de admissibilidade,
por isso o conheço.
A controvérsia reside na comprovação da inclusão dos débitos objetos da
autuação, que exige PIS apurado nos períodos 04/1998, 10/1998 e 11/1998, com multa de ofício
e juros de mora.
Afirma o contribuinte que reconhece o não pagamento dos respectivos débitos, em
relação aos períodos 10 e 11/1998, de modo que, incluiu tais os valores no Parcelamento
Especial, da Lei 10.684/2003, e que o período relativo a 04/1998 foi quitado dentro do prazo de
vencimento,
Contudo, não apresenta nenhuma prova nos autos de suas afirmações.
Entendo, sem delongas, que bem caminhou a decisão de primeira instância, que
julgou a impugnação improcedente, em razão da inexistência de provas quanto ao cumprimento
regular do pagamento do débito dentro do Parcelamento PAES.
Inclusive, em consulta ao sistema – conforme fls. 47, há o registro do pedido de
parcelamento validado em 29 de agosto de 2003, contudo, o extrato não aponta a exitência de
pagamentos vinculados.
Nesse sentido, devidamente demonstrado pela fiscalização que não houve
recolhimento para os períodos autuados, e não tendo o contribuinte comprovado a inclusão do
débito tributário em questão no Parcelamento Especial – PAES, da Lei 10.864/2006, não há que
se falar em cancelamento do auto de infração.
Para além disso, quanto à afirmativa da ocorrência da prescrição intercorrente, e,
em consideração ao distinguishing e meu expresso posicionamento sobre o instituto quanto à
créditos não tributários, entendo, no presente caso, por tratar-se de COFINS (crédito tributário),
aplicável a Súmula CARF no 11, para afastar respectivo argumento.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital